Tribunal: STF
Processo: ARE 1458535
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, DA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 1.003, §5º e §6º, DO CPC. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c combinado com o art. 219, caput, ambos do CPC).



     2. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§2º e 3º do mesmo dispositivo.